Tribunal: TJMT
Processo: 1019397-45.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019397-45.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO SILVA SALLES registrado(a) civilmente como JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES DE FIGUEIREDO - CPF: 695.292.309-82 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL S/A (EMBARGADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (EMBARGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (EMBARGADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (EMBARGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (EMBARGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (EMBARGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (EMBARGADO), LUCAS BORTOLINI registrado(a) civilmente como LUCAS BORTOLINI - CPF: 040.104.520-05 (ADVOGADO), VINICIUS ZWIRTES - CPF: 031.966.780-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO APRECIADO MONOCRATICAMENTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO, POSSIBILITADO, CONTUDO, O PARCELAMENTO DE CUSTAS – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – FATO NOVO – ACLARAMENTO NECESSÁRIO – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1019397-45.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: MARIA DE LOURDES DE FIGUEIREDO

EMBARGADOS: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA DE LOURDES DE FIGUEIREDO
, em face de v. acórdão desta Câmara (Id. 187439688), que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão unipessoal objurgada.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que “
foi intimada para efetuar o pagamento do preparo, ocorre que, não foi analisado a petição de fls.190833658 onde demonstra que a situação econômica da embargante alterou”
(sic).

Assevera que
“na propositura da ação a parte autora juntou o seu contracheque a fim de comprovar sua situação financeira”
(sic).

Aduz que
“no documento é possível verificar a vantagem que recebia por estar ocupando o cargo de coordenadora pedagógica de R$ 1.775,76 e R$ 1.972,87, totalizando R$ 3.748,63”
(sic).

Mensura que
“retornou às salas de aula, sendo exonerada de seu antigo cargo de coordenadora pedagógica, e consequentemente seu salário diminuiu, sendo que, atualmente, recebe o valor líquido de R$ 2.595,55 (dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), o que lhe autoriza ser agraciada com a assistência judiciária gratuita
” (sic).

Declara que “
sofre com problemas na coluna, tendo sido diagnosticada com fibromialgia, em razão disso precisa fazer acompanhamentos hospitalares e custear remédios para o seu tratamento”
(sic).

Afiança que
“trata-se de fato superveniente que modifica as circunstâncias de fato que envolvem o direito à concessão do referido beneplácito da gratuidade, por isso,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a obscuridade quanto
a petição de Id. 190833658 acostado nos autos, para que seja deferido integralmente o benefício da justiça gratuita”
(sic)
(Id. 199753672).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO APRECIADO MONOCRATICAMENTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO, POSSIBILITADO, CONTUDO, O PARCELAMENTO DE CUSTAS RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo recorrente, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”

Para tanto, a parte embargante defende em suas razões que foi intimada para efetuar o pagamento do preparo, contudo, aduz que não foi analisada a petição de Id. 190833658, onde demonstra que houve alteração na sua situação econômica, uma vez que foi exonerada do cargo de Coordenadora Pedagógica, sendo que, atualmente, recebe o valor líquido de R$2.595,55 (dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), o que lhe autoriza ser agraciada com a assistência judiciária gratuita.

Além disso, declara que sofre com problemas na coluna, tendo sido diagnosticada com fibromialgia, e em razão disso precisa fazer acompanhamentos hospitalares e custear remédios para o seu tratamento, não possuindo condições para arcar com o pagamento de custas processuais, argumentos ratificados em sede de aclaratórios.

A par desses argumentos,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a obscuridade quanto
a petição de Id. 190833658, para que seja deferido o benefício da justiça gratuita.

Pois bem. De início, destaco que, de fato, há omissão quanto a não apreciação da petição acostada no Id. 190833658, de modo que o aclaramento se faz necessário, para sanar o vício apontado, contudo, no mérito propriamente dito, não vejo razões para atribuir a pretendida alteração no julgado embargado.

Isso porque, embora a embargante suscite que houve fato novo que ensejou a alteração na sua condição financeira, o que a impossibilita de efetuar o pagamento das custas, tal insurgência esta acobertada pela preclusão, não sendo cabível tal argumento em sede de embargos de declaração, de modo que merece ser mantido o acórdão que indeferiu a justiça gratuita, porém, possibilitou o parcelamento das custas processuais.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, POR NÃO TER, A PARTE AUTORA, RECOLHIDO AS DESPESAS DO PROCESSO –
REDISCUSSÃO SOBRE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – BENEFÍCIO ANTERIORMENTE INDEFERIDO, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PANORAMA FINANCEIRO DA PARTE – QUESTÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a parte não recorreu, no momento oportuno, da decisão que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária, e não comprovou a ocorrência de fato novo superveniente, essa questão encontra-se coberta pelo manto da preclusão (art. 507 do CPC) (TJMT, Ap 43295/2017 – J. em 14.09.2017).”
(N.U 1012860-80.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS
, para sanar vício apontado, sem, contudo, atribuir efeitos infringes,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024